Tribunal: TJDFT
Processo: 0711585-21.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE CITAÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACESSO À EDUCAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTERNADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REDE HOSPITALAR DISTRITAL. VERBA HONORÁRIA. CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação contra sentença proferida em ação civil pública determinando que o Distrito Federal providencie professores para atuação e atendimento a crianças/adolescentes em idade escolar, internadas em estabelecimento hospitalar para tratamento de saúde, de forma permanente nos hospitais em que haja atendimento de internação pediátrica de média e longa duração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questão em discussão consiste em saber (I) se a sentença é nula por falta de citação; (II) se há omissão do Poder Público em cumprir a obrigação legal e constitucional e (III) se o réu vencido em ação civil pública pode ser condenado ao pagamento de verba honorária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o princípio da instrumentalidade das formas, o processo não é um fim em si mesmo, de maneira que somente deve ser decretada a nulidade de um ato processual se, juntamente com o vício, ficar demonstrado o prejuízo dele decorrente (pas de nullité sans grief).
4.O apelante compareceu por diversas vezes aos autos e praticou vários atos processuais, muitos deles em defesa de sua tese de que o pedido deveria ser julgado improcedente, conforme o próprio ente público assegura ao afirma nas razões recursais que apresentou sucessivas petições com o objetivo de demonstrar o integral atendimento da política pública objeto da demanda, o que supre eventual ausência ou vício de citação, até mesmo porque atingida a finalidade do ato e não comprovado efetivo prejuízo.
5. Nas ações judiciais, dirigida ao controle ou implementação de políticas públicas, a intervenção do Poder Judiciário limitar-se-á às eventuais omissões administrativas que violem à Constituição Federal, ou que impliquem no descumprimento de lei ou atos administrativos. Além do mais, sob pena de incorrer em violação à Separação dos Poderes, consoante dispõe o artigo 2o da Constituição Federal, compete aos Poderes Executivo e Legislativo a prerrogativa de elaborar e executar políticas públicas.
6. O Poder Judiciário poderá intervir em políticas públicas apenas em situações extraordinárias, quando a omissão da Administração importar na violação do mínimo existencial, segundo prevê o artigo 196 da Constituição Federal.
7. Extrai-se, do conjunto normativo que rege a matéria, que é dever do Estado garantir a educação formal aos jovens que se encontram afastados de sala de aula por motivos de saúde, em regime de internação hospitalar, a fim de minimizar os prejuízos a seu aprendizado decorrentes do afastamento do ambiente escolar.
8. Os elementos colhidos nos autos evidenciam a omissão, ainda que parcial, do ente distrital em implementar plenamente as medidas necessárias para assegurar a fruição do direito, sem qualquer justificativa plausível, o que legitima a intervenção do Poder Judiciário.
9. Embora tenham sido adotadas algumas providências destinadas a viabilizar a disponibilização da oferta de ensino a estudantes que se encontram no ambiente hospitalar, nota-se a inexistência de estrutura adequada em algumas unidades hospitalares, enquanto, em outras, há condições, mas, em razão da falta de convocação de profissionais, não obstante o lançamento do edital de processo simplificado, a prestação do serviço fica inviabilizada.
10. Durante a longa tramitação do processo, o apelante não providenciou a elaboração de estudo e diagnóstico prévio da situação vivenciada pelos internados na rede pública hospitalar, nem plano detalhando a implementação das medidas necessárias para viabilizar o cumprimento de sua obrigação legal e constitucional.
11. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 18 da Lei 7.347/1985, o critério da simetria não permite a condenação do réu a pagar honorários em ação civil pública, salvo comprovada má-fé, o que não ficou comprovado no caso vertente (EARESp 962.250).
IV. DISPOSITIVO E TESES DE JULGAMENTO
12. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: 1. A nulidade por falta de citação não pode ser decretada, uma vez que a parte compareceu ao processo e praticou diversos atos processuais em defesa de sua tese e, ademais, não provou o efetivo prejuízo. 2. É dever constitucional e legal do Estado prestar assistência educacional às crianças e adolescentes internados na rede hospitalar para tratamento prolongado de saúde. 3. Nas ações judiciais, dirigida ao controle ou implementação de políticas públicas, a intervenção do Poder Judiciário limitar-se-á às eventuais omissões administrativas que violem à Constituição Federal, ou que impliquem no descumprimento de lei ou atos administrativos. Além do mais, sob pena de incorrer em violação à Separação dos Poderes, consoante dispõe o artigo 2o da Constituição Federal, compete aos Poderes Executivo e Legislativo a prerrogativa de elaborar e executar políticas públicas. 4. O Poder Judiciário poderá intervir em políticas públicas apenas em situações extraordinárias, quando a omissão da Administração importar na violação do mínimo existencial, segundo prevê o artigo 196 da Constituição Federal. 5. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 18 da Lei 7.347/1985, o critério da simetria não permite a condenação do réu a pagar honorários em ação civil pública, salvo comprovada má-fé, o que não ficou comprovado no caso vertente (EARESp 962.250).
__________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 2o, 196, 205, Lei 13.716, Lei 9.394/96; Resolução n° 2, de setembro de 2001, art. 18 da Lei 7.347/85. Jurisprudência relevante citada: (Acórdão n.1126204, 00090640420158070013, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no PJe: 06/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).; ADPF-MC 45/DF, relator Celso de Mello, DJ 29.4.2004.; EARESp 962250.